Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-31.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL, COM A EXCLUSÃO DE SÓCIA QUE PRETENDE A DISSOLUÇÃO TOTAL. PRETENSÕES DE NATUREZA TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO EM FACE DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
1- A sentença decretou a dissolução parcial de sociedade e não a sua dissolução total, como pretendida pela autora. Dissolução parcial postulada pelos réus.
2- Verbas de natureza trabalhista e

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL, COM A EXCLUSÃO DE SÓCIA QUE PRETENDE A DISSOLUÇÃO TOTAL. PRETENSÕES DE NATUREZA TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO EM FACE DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
1- A sentença decretou a dissolução parcial de sociedade e não a sua dissolução total, como pretendida pela autora. Dissolução parcial postulada pelos réus.
2- Verbas de natureza trabalhista e indenização por danos morais em razão de vínculo laboral. Não admitidas essas pretensões, eis que de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, onde devem ser deduzidas. Competência absoluta em razão da matéria, razão pela qual não há que se falar em conexão, continência ou prorrogação de competência.
3- Pedidos de bloqueio de bens e expedição de ofícios. Ausência dos requisitos para a constrição cautelar pretendida e expedição de ofícios. Questões que poderão ser verificadas em fase apuração de haveres.
4- Apelação dos réus postulando a inversão da condenação nas verbas de sucumbência. Acolhimento. Dissolvida parcialmente a sociedade, ao contrário do postulado pela autora, bem como rejeitados todos os demais pedidos seus, sucumbiu no todo, de modo que a condenação nas verbas decorrentes da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) deve lhe ser imposta. Provimento da apelação dos réus.
5- Apelação da autora não provido e apelação dos réus provido.